Tribunal: TJES
Processo: 0004436-06.2011.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004436-06.2011.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JANIO MARCOS MARIANNI e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE DE SOCORRO À VÍTIMA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que, após decisão do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os recorrentes pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal). Fábio Antônio Mariani foi condenado à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e Janio Marcos Marianni à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. As defesas sustentam, em síntese, que o disparo teria ocorrido de forma acidental, pleiteiam a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, a absolvição ou, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “b”, do Código Penal e o afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar a anulação do julgamento; (ii) estabelecer se devem ser afastadas as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima; e (iii) determinar se é aplicável a atenuante prevista no art. 65, III, “b”, do Código Penal em razão de suposta prestação de socorro à vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O controle jurisdicional sobre os veredictos do Tribunal do Júri é excepcional, sendo cabível a anulação do julgamento apenas quando a decisão se mostrar manifestamente contrária ao conjunto probatório, nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

4. A materialidade do delito encontra respaldo no laudo de exame de lesões corporais e em outros elementos probatórios constantes dos autos.

5. A autoria delitiva é confirmada pelas declarações firmes e coerentes da vítima, que relatou ter sido surpreendida na cozinha por Fábio, em cadeira de rodas, portando revólver e acompanhado por Janio, momento em que efetuou disparo em direção ao seu tórax.

6. Testemunha ocular confirmou a dinâmica dos fatos, afirmando que Fábio apoiou a arma na perna, segurou-a com ambas as mãos e realizou o disparo, sendo o armamento previamente entregue por Janio.

7. A qualificadora do motivo torpe encontra amparo nos elementos probatórios que indicam que o crime decorreu de ressentimentos relacionados à herança deixada pelo pai de Fábio e de ciúmes nutridos em relação à madrasta, vítima do delito.

8. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima está caracterizada, pois a ofendida foi surpreendida dentro de sua residência, enquanto realizava atividades domésticas, sendo alvejada de forma repentina e sem possibilidade de reação.

9. A existência de suporte probatório para a tese acolhida pelo Conselho de Sentença afasta a alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, em respeito ao princípio da soberania dos veredictos.

10. A atenuante prevista no art. 65, III, “b”, do Código Penal exige atuação espontânea e eficaz do agente para evitar ou minorar as consequências do crime, o que não se verifica quando a vítima sofre graves sequelas, incluindo perda significativa de função pulmonar e prolongada internação hospitalar.

11. Elementos dos autos indicam ainda resistência inicial do corréu em providenciar socorro imediato, circunstância que reforça a inaplicabilidade da referida atenuante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
2
.
Recurso
des
provido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente dissociada do conjunto probatório, não se configurando tal hipótese quando amparada em prova idônea.

2. A atenuante do art. 65, III, “b”, do Código Penal exige atuação espontânea e eficaz do agente para evitar ou reduzir as consequências do crime, não se aplicando quando o socorro prestado não impede a ocorrência de graves danos à vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 65, III, “b”; 121, §2º, I e IV. CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCrim nº 0000952-85.2014.8.08.0067, Rel. Des. Subst. Rozenea Martins de Oliveira, Primeira Câmara Criminal, j. 27.02.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer dos recursos para, no mérito, negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
Nº 0004436-06.2011.8.08.0038

APELANTE
S
:
JANIO MARCOS MARIANNI
E FABIO ANTONIO MARIANI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.

MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
dois

recurso
s
de
APELA
ÇÃO
CRIMINA
L
interpostos por
JANIO MARCOS MARIANNI
e
FABIO ANTONIO MARIANI
em face da r. sentença de fls. 463/468v (ID 17093060) que, após deliberação do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus da seguinte forma:

(I) FÁBIO ANTÔNIO MARIANI
, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, restando extinta a punibilidade quanto ao delito do artigo 12 da Lei nº 10.826/03.

(II)

JANIO MARCOS MARIANNI
, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, com a extinção da punibilidade referente ao crime do artigo 14 da Lei nº 10.826/03.

Em suas razões recursais de ID 17093063, a defesa de
FÁBIO ANTÔNIO MARIANI
sustenta, em síntese, que
(i)
os fatos não passaram de um infeliz acidente decorrente de um disparo involuntário ocorrido quando pretendia apenas mostrar a arma;
(ii)
o recorrente é portador de distrofia muscular do tipo Becker, circunstância que limitaria seus movimentos e o impediria de mirar ou suportar o peso do armamento;
(iii)
o réu solicitou a prestação de socorro à vítima; e
(iv)
as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima são descabidas face ao contexto supostamente acidental.

Requer, portanto, a anulação da sentença ou a sua absolvição ou, subsidiariamente, o reconhecimento da circunstância atenuante prevista no artigo 65, III, alínea "b", do Código Penal e o afastamento das qualificadoras.

Por sua vez, o apelante
JANIO MARCOS MARIANNI
requer (ID 17093064), em resumo,
(i)
a anulação do julgamento, asseverando que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença revela-se manifestamente contrária à prova dos autos;
(ii)
a incidência da atenuante do artigo 65, inciso III, alínea "b", do Código Penal; e
(iii)
o afastamento das qualificadoras.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, aos IDs 17093067 e 17186120, pelo
desprovimento
dos recursos.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, no ID 17439464, em que opina pelo
não
provimento
dos apelos.

Pois bem. Passo à análise conjunta das irresignações, dada a identidade das matérias devolvidas à apreciação.

De início, rememora-se que a competência para a avaliação das provas relacionadas à autoria ou à inocência do apelante, bem como à aplicação de qualificadoras em crimes dolosos contra a vida, é atribuída exclusivamente ao Tribunal do Júri.

Em respeito ao princípio da primazia dos veredictos, somente se anula a decisão do Conselho quando for manifestamente contrária à prova dos autos, conforme prevê o art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, isto é, quando o julgamento se demonstrar arbitrário e dissociado do conjunto probatório.

Dessa forma, tratando-se de procedimento do Tribunal do Júri, cabe ao Conselho de Sentença, com base nas provas presentes nos autos, deliberar sobre as teses apresentadas pela acusação e defesa, formando seu juízo de valor com base na
íntima convicção
. Assim, caso os jurados optem por uma das teses (defensiva ou acusatória), não se pode alegar que a decisão foi manifestamente contrária às provas produzidas durante a instrução processual.

No caso vertente, a análise detida dos autos revela que o veredicto condenatório está solidamente ancorado em elementos probatórios concretos.

Vale registrar, inicialmente, que a
materialidade
do crime encontra respaldo nos elementos probatórios, em especial no Laudo de Exame de Lesões Corporais de fls. 68/70.

Da mesma forma, a
autoria
se encontra evidenciada através das declarações prestadas ao longo da instrução processual.

Na hipótese, a vítima relatou, em juízo, que se encontrava na cozinha preparando o jantar, acompanhada por sua mãe, momento em que sentiu a presença de alguém. Ao virar-se, deparou-se com o recorrente Fábio em sua cadeira de rodas, a pouco mais de um metro de distância, segurando firmemente o revólver com as duas mãos, apoiado na altura do abdômen, estando o corréu Jânio posicionado logo atrás dele.

A ofendida foi categórica ao afirmar que Fábio disparou subitamente em seu peito, sem que houvesse qualquer discussão prévia com faca, o que afasta a versão de esbarrão acidental sustentada pelas defesas. A propósito, vejamos (fls. 180/180v):

“(...) Por volta das 14 horas o primeiro acusado pediu autorização da depoente para emprestar o revolver ao segundo acusado, tendo a depoente respondido que arma é igual mulher, não se empresta. Trata-se de um revolver .38, marca Taurus, que era de propriedade de seu falecido companheiro, devidamente registrada e estava guardada em uma gaveta que só o primeiro acusado tinha a chave. Na mesma gaveta havia munições.
Por volta das 17 horas a depoente e sua mãe estavam na cozinha preparando o jantar, momento que ouvia os acusados cochicharem na varanda, mas não entendia o que diziam. De repente, percebeu a presença de alguém na porta da cozinha e quando voltou-se para olhar o primeiro acusado estava sentado em sua cadeira de rodas, segurando a arma na altura do abdome e o segundo acusado em pé atrás da cadeira. Sem nada a falar, o primeiro acusado efetuou um disparo que atingiu o tórax da depoente, na parte esquerda. A depoente foi lançada, pelo impacto, contra a parede, na qual ficou escorada e disse: “Fábio você me matou”
(...) O primeiro acusado não ergueu os braços para atirar, até mesmo porque não tem força nos braços para isso. O tiro atingiu o “bico” do peito esquerdo e saiu na região cervical. (...)
Não brincou com o primeiro acusado dizendo que iria fazer sua barba com a faca.
(...)
Por sua condição física, o primeiro acusado é capaz de municiar arma de fogo e atirar. Mesmo não conseguindo suspender os braços, com a mão apoiada, ele é capaz de atingir um alvo como um olho de galinha
(...)”.

Corroborando a dinâmica narrada pela vítima, a informante Lina Rosa da Silva Lima, testemunha ocular e mãe da ofendida, ratificou em juízo que Fábio escorou a arma sobre a perna, segurou-a com ambas as mãos e efetuou o disparo, ressaltando que foi Jânio quem entregou o armamento a Fábio.

De igual forma, não assiste razão aos recorrentes no tocante ao pleito de afastamento das qualificadoras previstas nos incisos I e IV do § 2º do artigo 121 do Código Penal.

É dizer, a torpeza da motivação restou amplamente respaldada pelos relatos de que o crime derivou de um misto de cobiça pela herança deixada pelo genitor do apelante Fábio e de ciúmes infundados e nutridos por ele em relação à sua madrasta. Vejamos trecho do depoimento da vítima prestado em juizo:

“(...) Conviveu em união estável com o pai do primeiro acusado por vinte e quatro anos, até junho/2011, quando ele faleceu. Cuidou do primeiro acusado como se filho fosse e teve com o de cujus outro dois filhos, que na época dos fatos tinham 14 e 17 anos.
Após o falecimento do pai, o primeiro acusado passou a tentar controlar todos os atos da depoente, inclusive querendo satisfações do que a depoente fazia, especialmente quando vinha à cidade. Passou ele também a instigar os dois irmãos menores contra a depoente.
Na data dos fatos os pais da depoente estavam em sua casa. Uns três dias antes, o primeiro acusado tinha feito o seguinte comentário com a depoente: "Segunda-feira os meninos vão ter uma surpresa em noticia pela radio." (...)
Dias antes do fato, a depoente comentou sobre a partilha dos bens deixados pelo de cujus, sendo que a partir dessa data o primeiro acusado passou a dizer aos irmãos que a depoente iria deixá-los e arranjar outro homem.
(...) A primeira discussão que teve com o primeiro acusado por causa de herança foi presenciada por seu enteado Isac e sua filha Maiza, respectivamente com 15 e 17 anos atualmente. A depoente é inventariante, os quinhões não foram pagos, nem distribuída qualquer renda aos herdeiros, exceto alguma coisa a seu filho Flávio. (...)”

Do mesmo modo, o recurso que dificultou a defesa da vítima encontra respaldo nos elementos probatórios, uma vez que a ofendida encontrava-se em ambiente doméstico, de costas, realizando tarefas rotineiras na cozinha, quando foi surpreendida pelos recorrentes, armados e em superioridade numérica, sem chance de defesa.

Assim, ao contrário do que sustenta a defesa, a versão acolhida pelos jurados encontra amparo nos elementos colhidos durante a instrução processual, o que é suficiente a afastar eventual alegação de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos.

Com igual acerto já se posicionou este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NEGATIVA DE AUTORIA. VERSÕES FÁTICAS APRESENTADAS. ADOÇÃO DE UMA DAS TESES PELO JURADOS. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO DATIVO. POSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO. 1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, não sendo absoluta, está sujeita ao controle do juízo ad quem, nos termos do que prevê o artigo 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal. 2.
Se a decisão dos jurados estiver apoiada em algum elemento probatório, não há falar-se em decisão manifestamente contrária à prova dos autos
. 3.
O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri encontrou respaldo no acervo probatório produzido nos autos de maneira legítima, mormente quando, em plenário do Tribunal do Júri, o Ministério Público produziu acusação nos limites da pronúncia e a Douta Defesa sustentou a tese da negativa de autoria, pleiteando a absolvição sem que o júri acolhesse a respectiva tese
. (...)

(
TJES; ApCrim nº 0000952-85.2014.8.08.0067; Rel. Des. Subst. Rozenea Martins de Oliveira; Primeira Câmara Criminal; J. 27.02.2019
)
–

destaquei.

Dessa forma, justifica-se a decisão do Conselho de Sentença, que no exercício de sua íntima convicção optou pela tese que lhe pareceu mais verossímil quando respondeu aos quesitos, não havendo falar em decisão manifestamente contrária as provas dos autos.

Superadas tais questões, as defesas pleiteiam o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "b", do Código Penal, sob o pálio de que atuaram para socorrer a vítima logo após o crime.

Contudo, a redação do referido dispositivo legal exige que o agente, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evite ou minore as suas consequências.

Todavia, o iminente risco de morte e a lesão permanente sofrida pela ofendida — que suportou a perda de cerca de 70% de seu pulmão esquerdo, submetendo-se a intervenção cirúrgica e a 38 dias de internação, sendo 12 em unidade de terapia intensiva (UTI) — evidenciam que as consequências do delito não foram evitadas nem minoradas de forma eficiente pelos réus.

Ademais, extrai-se dos autos que o apelante Jânio, instado por vizinhos e familiares da vítima, ainda tentou se furtar ao dever de socorro em um primeiro momento, afirmando que seu carro "
estava com problemas
". Logo, inaplicável a referida atenuante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHES
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento aos recursos.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.